Tribunal: TJES
Processo: 5005022-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005022-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: MARIA HELENA GOMES FARIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
500
5022-23
.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA

AGVDO
:
MARIA HELENA GOMES FARIA

RELATOR:
Des.
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA
, eis que irresignado com a r. decisão
que, nos autos d
o cumprimento de sentença
, deferiu o pedido de penhora de
10
% (
dez
por cento) dos
seus
vencimentos
para pagamento do crédito devido ao

exequente/agravado.

Aduz o Agravante, em suma, que qualquer valor que venha a ser penhorado de seus proventos de aposentadoria afetará a sua subsistência, razão pela qual deve a decisão ser revista por esta instância superior a fim de evitar que a supressão de seus rendimentos comprometa a sua dignidade, notadamente porque sofre de diversos problemas de saúde.

O p
edido de efeito suspensivo foi indeferido (id 1639326).

Contrarrazões apresentadas (id 1638442).

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES,
19 de abril de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
500
5022-23
.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA

AGVDO
:
MARIA HELENA GOMES FARIA

RELATOR:
Des.
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA,
eis que irresignado com a r. decisão
que, nos autos d
o cumprimento de sentença
, deferiu o pedido de penhora de
10
% (
dez
por cento) dos
seus
vencimentos
para pagamento do crédito devido ao

exequente/agravado.

Aduz o Agravante, em suma, que qualquer valor que venha a ser penhorado de seus proventos de aposentadoria afetará a sua subsistência, razão pela qual deve a decisão ser revista por esta instância superior a fim de evitar que a supressão de seus rendimentos comprometa a sua dignidade, notadamente porque sofre de diversos problemas de saúde.

De
início, importante consigna
r que o agravante é devedor de elevada quantia em favor da recorrida, cujo valor atualizado se aproxima de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), inclusive, em recente decisão, o Magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade, de modo que reconheceu a legalidade da execução.

Ademais, consta nos autos de origem que o recorrente possui uma remuneração líquida de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais) e que o Magistrado singular esgotou todos os meios de constrição (renajud e bacenjud),
somente procedendo a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração de origem alimentar após a realização das referidas diligências.

Neste ínterim, diante de tais elementos, não vejo como acolher o pleito recursal.

Em verdade, percebo que o agravante
tem demonstrado desapreço não somente pel
a
exequente/
agravada
mas também pela própria Justiça,
eis que não busca resolver e adimplir o valor devido
.

D
e outro lado, embora o recorrente alegue ser portador de diversas doenças, não verifico que o percentual decotado de sua remuneração seja capaz de afetar o seu sustento, ao ponto de abalar a sua dignidade, como quer fazer crer.

Veja-se que o recorrente não trouxe aos autos documentos fidedignos, como notas fiscais e extrato de pagamento de funcionários com CTPS, p
elo contrário, apresentou planilha apócrifa (id 1633850) sem valor legal e extrato de cartão de crédito que está condizente com a sua remuneração, não me parecendo que está em situação de extrema dificuldade financeira.

Outrossim
, verifico que todas as doenças apontadas
pelo agravante,
como parkinson (2011), pulmão (2012), coluna lombar (2013), macroadenoma (2014), dislipidemia (2018) e acidente vascular (2021) são anteriores a decisão primeva, sendo certo que todas estas circunstâncias foram pormenorizadas pelo Julgador singular ao fixar a penhora da remuneração, sem o comprometimento do seu sustento.

Assim, mormente não havendo sido demonstrado pelo Recorrente que a penhora de seus vencimentos poderá comprometer o seu sustento, e não sendo possível presumi-lo, entendo que a decisão vergastada deve ser mantida, notadamente porque demonstrada a desídia do executado e o seu objetivo de impor óbices à satisfação do débito em cobro, o que certamente indica risco de ineficácia do provimento jurisdicional almejado.

Acerca da legalidade da medida aqui combatida, tem-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1960478/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS.

1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes.

2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria .

(AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

Diferente não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DA PENHORA E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PENHORA MENSAL DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Precedentes. 2) Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente. 3) A fim de justificar a impossibilidade de penhora de seus rendimentos, juntou na origem seu contracheque, que demonstram exercer cargo com remuneração considerável. 4) De todo o conjunto probatório se conclui que tem a parte agravada situação que indica a possibilidade da penhora de parte de sua remuneração, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas. 5) Sopesando o valor da remuneração percebida e o fato de a presente demanda tramitar desde 2015, sem que tenha localizado bens penhoráveis a fim de satisfazer a dívida, que está em R$ 25.242,42 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), segundo o último cálculo constante dos autos, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) da renda bruta do agravado, abatidos tão somente os descontos compulsórios (INSS e IR), não seria capaz de prejudicar o seu sustento e o de sua família, sendo o valor residual suficiente para atender as suas necessidades básicas e de seus familiares. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator. Vitória, ES, 30 de março de 2021. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009172, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REALIZAÇÃO DE BACENJUD VERBA SALARIAL BLOQUEADA IMPENHORABILIDADE RELATIVIZAÇÃO PRECEDENTES DO COLENDO STJ INDISPONIBILIDADE PARCIAL PERCENTUAL RAZOÁVEL RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. 2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. 3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000799, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021
)

P
elo exposto
e sem mais delongas,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO

a fim de
manter irretocada
a decisão recorrida
.

É como voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
500
5022-23
.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA

AGVDO
:
MARIA HELENA GOMES FARIA

RELATOR:
Des.
Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
Em situações excepcionais, é permitida a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito de origem, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna.
Precedentes do STJ.

II
–
Recurso
conhecido e
des
provi
do
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.